Tribunal: STF
Processo: ARE 1523183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTS. 217-A C/C 226, INC. II, AMBOS DO CPB), SENDO, EXCLUSIVAMENTE, APLICADA AO RÉU A CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    1. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDAS POR AMBOS OS RÉUS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.° 523 DO STF.



    1.1 Primeiramente, não se pode olvidar que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, imprescindível se faz a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Nesse ínterim, não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade legal, notadamente quando integralmente alcançada a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. É o consagrado princípio geral do direito francês pás des nullité sans grief



    1.2 Nesse sentido, o STF tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rei. Min. Ellen Gracie), “sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.” (HC 228400/RS, Rei. Min. Luiz Fux).



    1.3 Assim, compulsando detidamente os fólios, entendo que os acusados não comprovaram concretamente o prejuízo das defesas, isto porque a sentença condenatória não pode ser considerada, por si só, como prova do prejuízo. De fato, cabe à defesa demonstrar que eventual conclusão do laudo/acompanhamento multidisciplinar ou a interposição do recurso da decisão que julgou o incidente de insanidade mental (que, diga-se de passagem, somente foram arguidos em sede recursal), poderiam, de forma concreta, ter acarretado a absolvição dos apelantes, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.



    2. RÉU D. R. F. PRELIMINAR POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À REGRA ESTABELECIDA NO CPP. PRECEDENTES DO STJ.



    2.1 O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado que presidiu a instrução, proferir a sentença.



    2.2 Todavia, embora o mencionado dispositivo afirme que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, o citado princípio não é absoluto, sendo amplamente pacífico o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que as hipóteses de afastamento legal do magistrado não configuram violação a norma preceituada. Desta feita, a prolação da sentença por juiz distinto daquele que de fato realizou a instrução do feito não acarreta nulidade do julgamento. Precedentes.



    3. RÉU D. R. F. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    3.1 Descabido o pedido de nulidade do édito condenatório, pois este se encontra devidamente fundamentado nas razões de fato e de direito invocadas pelo Magistrado de primeiro grau, em estrita obediência ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais.



    4. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. PALAVRAS DA VÍTIMA EM FASE POLICIAL E JUDICIAL SEGURAS E COERENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE TAMBÉM CONFIRMADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS CONCRETOS DO PROCESSO.



    4.1 Em relação ao pleito absolutório, o que se verifica é que frágeis são apenas os fundamentos da defesa para impugnar a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, a qual estreitamente observou os elementos probatórios e da lei penal aplicável. Ainda, nas razões recursais a defesa somente tenta descredibilizar as versões apontadas pela vítima e utiliza questões interpretativas que supostamente lhe beneficiariam, as quais foram integralmente rebatidas no corpo deste acórdão, em vez de apresentar pontos concretos acerca da tese absolutória. 



    4.2 A materialidade dos crimes restaram sobejamente comprovadas pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, Laudo de Verificação de Virgindade de fls. 17/19 e documentos de fls. 57/92, acompanhado da mídia acostada à fl. 179. No mesmo sentido, a autoria restou comprovada pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e das testemunhas de acusação, passíveis de escuta nos áudios constantes nos autos, mostram-se hábeis para atestar a tese formulada na denúncia.



    4.3 Oportuno destacar que, nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos de maneira obscura e clandestina, as declarações prestadas pelas vítimas são de grande importância como elemento probatório para fundamentar a decisão condenatória, mesmo ante a alegação de negativa de autoria por parte do recorrente. Isto porque, geralmente, nestes casos, não há testemunhas, tampouco vestígios. Precedentes.



    4.4 É importante considerar, ainda, ser plena a possibilidade de se considerar depoimentos prestados perante a autoridade policial para firmar a convicção do juízo, desde que amparados por outras provas colhidas na instrução, conforme a dicção do art. 155 do Código de Processo Penal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    4.5 Ademais, mesmo reconhecendo a possibilidade de que a acusada T. A. G. possa também ter sofrido alguma das modalidades de violência doméstica reconhecidas pelo ordenamento jurídico pátrio, tais argumentos não são suficientes para afastar a sua conduta omissiva em relação ao delito em comento, praticado em face de sua própria filha, uma vez que visualizou a prática de um ato libidinoso, conforme próprio foi narrado em seu depoimento perante a autoridade policial (fls. 117/119) e confirmado em trecho de suas razões recursais (primeiro parágrafo da fl. 781), não denunciando o fato às autoridades, permanecendo em um relacionamento com o acusado por mais 7 (sete) anos após o abuso por ela presenciado, configura a regra prevista no art. 13, §2°, “a”, do Código Penal.



    4.6 Considera-se relevante consignar que foi aprovada a Lei Mariana Férrer (Lei n° 14.245/2021), tendo sido incluído no Código de Processo Penal o artigo 400-A - que deve ser lido extensivamente, não se valendo apenas para audiências, e sim para todos os atos processuais. Nessa toada, argumentos que tentam descredibilizar a palavra da vítima e das testemunhas apenas por questões interpretativas de seus relatos não devem servir como fundamento para qualquer das partes do processo, isto porque, como acima mencionado, os delitos de natureza sexual são cometidos, na maioria dos casos, sem a presença de testemunhas.



    4.7 Ainda, não há qualquer motivação mínima que possa sustentar a narrativa de uma falsa imputação, bem como os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal e as pequenas divergências apontadas pelas defesas não têm o condão de, por si só, retirar a credibilidade do importante meio de prova que é a palavra dos ofendidos, já que se referem apenas a detalhes que não implicam no mérito da demanda.



    4.8 De mais e mais, ainda que haja versões em sentido contrário, in casu, a dos acusados, declaradas em seus depoimentos, as quais, diga-se de passagem, não apresentam qualquer coerência, resta assente que o magistrado de primeiro grau fundou-se em provas hábeis e suficientes para embasar a condenação imposta aos acusados, ora apelantes, de modo que restaram demonstradas, conforme aduzido acima, a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável, não havendo, portanto, que se falar em reforma da sentença condenatória para absolvição dos réus.



    5. PEDIDO DO ACUSADO D. R. F. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 43 DESTA CORTE.



    5.1 O pleito defensivo padece de vício de dialeticidade, na medida em que não correlaciona fatos e fundamentos jurídicos, não explicita a necessidade de desclassificação do delito de estupro de vulnerável para violência doméstica. É flagrante, portanto, que o recorrente não faz qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença.



    5.2 Nesse passo, é flagrante que o arrazoado recursal está completamente dissociado dos fundamentos expostos na sentença, e, portanto, em total descompasso com o art. 1.010, inciso III, do CPC, que exige que a apelação venha acompanhada das razões do pedido de reforma ou anulação, as quais devem, logicamente, ser condizentes com a fundamentação de alicerce da sentença.



    5.3 A questão, inclusive, está sedimentada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula 43, segundo a qual “Não se conhece de recurso quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão. ”



    6. REANÁLISE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.



    6.1 1ª ETAPA: PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRETA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. REDUÇÃO, CONTUDO, DA PENA-BASE, APÓS APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DOUTRINÁRIO/JURISPRUDENCIAL DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.



    6.1.1 Para que se proceda a análise da dosimetria da pena, é importante salutar que para se chegar na pena in concreto/definitiva, o legislador ordinário estabeleceu três fases distintas, a fim de que o prolator da sentença aplique a reprimenda, de forma justa, necessária, e proporcional ao desvalor da conduta, isto, é claro, de forma motivada, a fim de atender a determinação constitucional contida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, de modo que o quantum encontrado seja o necessário e suficiente para a reprovação do crime.



    6.1.2 Daí que, o computo da pena não obedece a uma regra matemática rígida, mas se trata de uma operação realizada com base em elementos concretos dos autos, levada a efeito com certa discricionariedade, ainda que vinculada ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, de forma que cada uma das circunstâncias individualmente valoradas pode ter maior ou menor influência na dosagem da pena-base. 



    6.1.3 Em relação a primeira fase da dosimetria para ambos os réus, o vetor das consequências do crime foi devidamente negativado. Precedentes. Entretanto, aplico o entendimento da doutrina e da jurisprudência, que vieram a estabelecer o quantum ideal de valoração para cada circunstâncias judicial desfavorável em 1/8 (um oitavo).



    6.2 2ª FASE: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES E/OU TERATOLOGIAS. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA A ACUSADA.



    6.3 3ª FASE: ACUSADO D. R. F. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE EXPRESSAMENTE ATESTOU QUE O ACUSADO, APESAR DE POSSUIR ESQUIZOFRENIA, NÃO POSSUÍA CAPACIDADE REDUZIDA DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. LAUDO DEVIDAMENTE HOMOLOGADO EM JUÍZO. DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP PARA EXCLUSIVAMENTE PARA A APELANTE T. A. G. BIS IN IDEM RECONHECIDO. PRECEDENTES.



    6.3.1 Submetido a exame insanidade mental, autuado sob n° 0010657-11.2020.8.06.0049, homologado pelo juízo primevo, afirmou que, apesar de o apelante em questão ser portador de Esquizofrenia Paranóide (Cl F20.0), atestou a imputabilidade do agente, conforme se pode perceber do laudo de fls. 74/85 do referido incidente. Assim, somando as conclusões realizadas pelo incidente com a análise das provas produzidas pela instrução, o magistrado sentenciante chegou ao entendimento fundamentado, conforme o princípio do livre convencimento motivado, por afastar qualquer tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, uma vez que não basta a mera alegação de que o agente, à época dos fatos, padecia de alguma enfermidade mental, sendo indispensável, também, que haja prova apta a demonstrar o grau de repercussão desse transtorno na capacidade de compreensão da ilicitude do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo), o que não ocorreu no caso em tela.



    6.3.2 Somente em relação a acusada T. A. G., a terceira fase do cálculo dosimétrico merece reproche, uma vez que sua conduta pelo crime do art. 217-A do Código Penal se deu justamente em razão da sua condição de garantidora. Assim, o juízo a quo incorreu em vedado bis in idem, já que a condição de mãe da vítima foi considerada como fato para aplicação do art. 13, §2°, do Código Penal. Precedentes.



    6.4 ALEGAÇÃO DE CUMULATIVIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 226, INC. II, E ART. 71, AMBOS DO CPB. INOCORRÊNCIA. AUMENTOS QUE SE TRATAM DE EXASPERAÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONDUTAS PRATICADAS POR CERCA DE DEZ ANOS. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA. FRAÇÃO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.



    7. ACUSADA T. A. G. TESE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2°, “B” DO CPB. EM RELAÇÃO AO ACUSADO D. R. F., MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO PELO QUANTUM DE PENA.



    8. RÉ T. A. G. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO QUE NÃO PODE TRAZER, DE FORMA ALGUMA, PROVEITO A RECORRENTE, UMA VEZ QUE FOI CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PATENTE A INUTILIDADE DA VIA RECURSAL.



    9. TESE COMUM. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.



    10. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL, PARCIALMENTE PROVIDOS.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente